Tribunal: TCU
Processo: 024.746/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1043/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.746/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edson da Silva Pereira (XXX.937.134-XX); Emmanoel Vitor Barbosa de Oliveira (XXX.231.064-XX); Felipe Germano de Souza (XXX.798.474-XX); Francisco Anderson Lopes de Souza (XXX.492.974-XX); Gabriel Fernando do Nascimento (XXX.134.634-XX); Hudson Santos da Silva (XXX.899.894-XX); Julio Cesar da Costa Ferreira (XXX.519.964-XX); Lucas de Oliveira Ferreira (XXX.804.154-XX); Matheus Victor Marinho de Farias Guedes (XXX.082.584-XX); Mikael Nascimento da Silva (XXX.486.534-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há.